Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701872-55.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS APELADO: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON D E S P A C H O Com apoio nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso interposto, arguido em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator